Tribunal: TJES
Processo: 5000381-67.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-67.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: GABRIEL CREMASCO SCARDINI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tratam-se de dois recursos inominados interpostos um por TAM Linhas Aéreas S.A. e outro por GOL Linhas Aéreas S.A. ambos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer c/c indenização”, ajuizada por Gabriel Cremasco Scardini.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que adquiriu passagem aérea junto a TAM Linhas Aéreas S.A. com destino a Manaus para fins de turismo na temporada de pesca. Ocorre que, por prática de overbooking pela empresa aérea não logrou êxito no embarque sendo realocado em outro voo de responsabilidade da GOL Linhas Aéreas S.A..

Acrescenta, ainda, que, para sua surpresa, foi novamente surpreendido ao chegar ao aeroporto pela informação do atraso do voo e a possível perda da conexão em outro estado, motivo pelo qual teve que ser realocado, novamente, em outro voo e teve como consequência a perda de eventos na cidade de Manaus, motivo pelo qual requer ser indenizado pelos danos suportados.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral diante da comprovação da falha na prestação de serviços por parte das recorrentes e os danos suportados pelo autor, ora recorrido. Sendo assim, condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor do recorrido.

Irresignada, a recorrente TAM Linhas Aéreas S.A. pugna no sentido da excludente de culpa por fato de terceiros e alega não ter ocorrido qualquer falha na prestação do serviço.

A recorrente GOL Linhas Aéreas S.A., por sua vez, alega a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de responsabilidade e inexistência de qualquer dano suportado pelo recorrido.

Pois bem.

Inicialmente, segundo a moderna Teoria da Asserção (prospettazione), a verificação das condições da ação deve dar-se em juízo hipotético, conforme as afirmações da parte autora em sua petição inicial, pois seu cotejo com as provas existentes nos autos somente poderia conduzir a uma decisão de mérito. Dessa forma, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou.

Fredie Didier Jr. afirma que “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 15ª ed., p. 234).

Acerca do assunto em voga, Alexandre Freitas Câmara leciona que “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação”. (Lições de Direito Processual Civil, ª ed., vol. 1, p. 127).

Portanto, na análise das condições da ação, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”. (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas de Processo Civil, 3ª ed., p. 212).

A partir do momento em que o demandante afirma, na exordial, que sofreu danos em virtude da conduta das empresas aéreas requeridas, ora recorrentes, a discussão ganha contornos de mérito.

Pelo exposto, reconheço a legitimidade passiva da recorrente GOL linhas Aéreas S.A. para responder a presente ação.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que restou incontroverso a ocorrência de overbooking e o cancelamento do voo inicialmente adquirido pelo recorrido e o atraso no segundo voo de forma a atrasar sua chegada ao destino final, o que caracteriza falha na prestação do serviço por parte das recorrentes e impõe a responsabilidade objetiva destas quanto a reparação dos danos suportados pelo consumidor. Ademais, afastou qualquer alegação de impossibilidade de cumprir os horários previstos por condições adversas do tráfico, uma vez que se trata de fortuito interno da atividade explorada.

Acrescento ainda que, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
, restou demonstrado por depoimento em AIJ restou comprovado que o recorrido, por conta de falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, perdeu parte do pacote referente a torneio de pesca na cidade de destino, de forma que os fatos narrados não demonstram mero aborrecimento do cotidiano devendo caracterizar dano moral diante dos transtornos e frustrações provocados pelos fornecedores.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Pelo exposto, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida e os desdobramentos decorridos do fato, motivo pelo qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelas recorrentes. Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.